Tribunal: TJDFT
Processo: 0744271-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
ApCrim 0744271-38.2020.8.07.0016 DESPACHO Assiste razão à douta Procuradoria de Justiça, em sua manifestação de ID 43728050. Intime-se o advogado Dr. Felipe Oliva Damazio, OAB/DF 68.742, para apresentação das contrarrazões recursais quanto ao réu Paschoal Galli Keijock. Após, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator